Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001741-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EMBARGADO), LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA - CNPJ: 03.932.330/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

Nas razões recursais o embargante alega que o acórdão deixou de se pronunciar acerca de pontos fundamentais para o completo enfrentamento e resultado da demanda, mais especificamente com relação ao Compromisso Particular de Compra e Venda da Fazenda Quedas do Iguaçu, pactuado em 2003, questão jurídica essencial estabelecida justamente para demonstrar a verossimilhança nas alegações, qual seja, o fato de que sequer fez parte do aludido pacto.

Aduz, ainda, que própria Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA concluiu que a empresa Astral Agropecuária e Participações LTDA foi a responsável exclusiva pelo evento danoso que ensejou a lavratura do Auto de Infração n. 102409.

Sustenta, também, omissão no tocante à tese de nulidade do Processo Administrativo Sancionador n. 323865/2007 e da Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas (id. 56965452).

Contrarrazões apresentadas (id. 57845454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

Como se sabe, os embargos de declaração tem como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado foi omisso acerca de pontos fundamentais para o completo enfrentamento e resultado da demanda, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque restou consignado no corpo do voto que a discussão quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada no âmbito do Processo Administrativo n. 323865/2007, bem como da nulidade da Decisão n. 146/SAJ/SEMA/2008, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabíveis tais discussões em sede de recurso de agravo de instrumento (id. 55356478).

Ainda, foi devidamente frisado que a decisão agravada foi clara ao expor que “
a empresa requerente, diversamente do alegado na inicial, responde pelo imóvel rural denominado Fazenda Quedas do Iguaçu, em especial pela infração administrativa registrada no Auto de Infração n. 102409 (fls. 39)
” (id. 33008469 – pág. 10).

Tal decisão foi fundamentada no Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel, datado de 20/02/2003, que tem como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Quedas do Iguaçu, o mesmo de que trata o Auto de Infração n. 102409, que discute período desmatado entre os anos de 2004 e 2006 (id. 33008469 – pág. 10), não restando demonstrada, de forma inequívoca, a alegada ausência de responsabilidade por parte do agravante, ora embargante, com relação à multa discutida (id. 55356478).

Assim, não configuradas quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 151, do CTN, a almejada suspensão da exigibilidade do crédito, tal como restou decidido na instancia singela, bem como quando do julgamento do agravo de instrumento, não merece acolhimento.

Desse modo, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado. Todavia, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021